Tribunal: TJSP
Processo: 1006889-70.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA C/C DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Obrigação de fazer. Perda do objeto. Cirurgia realizada no decurso do processo com cobertura da apelada. Autora, ademais, que notoriamente padece de obesidade há anos. Constatação da preexistência, nos autos, que torna lícita a recusa de cobertura da cirurgia bariátrica. Período de cobertura

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA C/C DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Obrigação de fazer. Perda do objeto. Cirurgia realizada no decurso do processo com cobertura da apelada. Autora, ademais, que notoriamente padece de obesidade há anos. Constatação da preexistência, nos autos, que torna lícita a recusa de cobertura da cirurgia bariátrica. Período de cobertura parcial temporária previsto no contrato. Danos morais. Inocorrência. Além da ausência de ilicitude por parte da ré, não há demonstração de sofrimento a justificar os danos morais. Encargos da sucumbência invertidos em razão do princípio da causalidade. Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001039504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006889-70.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante JOICE ADRIANA
RODRIGUES FAGUNDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado UNIMED-RIO
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte
conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006889-70.2019.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 2/4
3a CÂMARA DE DIREITO 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1006889-70.2019.8.26.0071
Comarca: Bauru
Apelante: Joice Adriana Rodrigues Fagundes
Apelada: Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de
Janeiro Ltda.
Juiz sentenciante: André Luís Bicalho Buchignani
VOTO N. 22436
PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA C/C DANOS
MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.
Obrigação de fazer. Perda do objeto. Cirurgia realizada no
decurso do processo com cobertura da apelada. Autora,
ademais, que notoriamente padece de obesidade há anos.
Constatação da preexistência, nos autos, que torna lícita a
recusa de cobertura da cirurgia bariátrica. Período de cobertura
parcial temporária previsto no contrato. Danos morais.
Inocorrência. Além da ausência de ilicitude por parte da ré, não
há demonstração de sofrimento a justificar os danos morais.
Encargos da sucumbência invertidos em razão do princípio da
causalidade. Recurso não conhecido em parte e, na parte
conhecida, desprovido.
A r. sentença de ps. 417/420 julgou improcedentes os
pedidos da ação de obrigação de fazer, por meio da qual a autora
pretendia o custeio de cirurgia bariátrica.
Apela a demandante (ps. 423/460) alegando, em
síntese, que não foi exigida perícia médica à ocasião da contratação do
plano; que que a carência para internação cirúrgica se encerraria em
16/01/2019; que a realização de cirurgia bariátrica foi requerida
somente em fevereiro/2019; que é portadora de obesidade mórbida
grau III; que a negativa se deu por conta de inobservância às diretrizes
estabelecidas na DUT 27 da ANS; que houve cerceamento de defesa, na
medida em que não teve a oportunidade de produzir prova pericial para
demonstrar ser portadora de obesidade mórbida; que somente houve
recomendação da cirurgia após decurso do prazo de carência; que
possui histórico de tratamento há mais de 2 anos; que não houve
demonstração de que prestou declaração falsa à ocasião da
contratação; que no período de 7 meses houve grande reganho de
peso; que aplicável à hipótese a Súmula 609 do Superior Tribunal de
Justiça; que cabe somente ao médico assistente estabelecer o
tratamento adequado ao paciente.
Foram apresentadas contrarrazões (ps. 464/486).
Os autos encontram-se em termos para julgamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006889-70.2019.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 3/4
É o relatório.
Da leitura da petição protocolada às ps. 697/699
somada à manifestação em sustentação oral, tem-se que o pedido de
obrigação de fazer pleiteada nesses autos, consistente na autorização e
cobertura de cirurgia bariátrica, perdeu seu objeto.
Isso
porque,
em
24
de
agosto
de
2020,
o
procedimento foi realizado às expensas da apelada (ps. 700 e
seguintes).
No mais, anota-se que os documentos juntados aos
autos deixam claro que a apelante tratava de obesidade mórbida há
anos, muito antes da contratação do plano de saúde (p. 56), situação
confessada, aliás, pela própria apelante em suas razões recursais (p.
445), o que tornaria lícita a recusa do custeio do procedimento por 24
meses, em razão da aplicação de cobertura parcial temporária, na
forma da cláusula 15.6 do contrato (p. 347) e do art. 2o da RN
262/2007 ANS.
A propósito, já decidiu esta Câmara em caso
semelhante:
PLANO DE SAÚDE. Negativa de cobertura. Justiça Gratuita. Pessoa física.
Presunção de veracidade da declaração de impossibilidade de arcar com
as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Documentos que
demonstram a impossibilidade financeira de arcar com as custas
judiciais. Jurisprudência do STJ e desta Corte. Obesidade grave. Cirurgia
Bariátrica.
Procedimento
recomendado
que
decorre
de
doença
preexistente, verificada em função das informações prestadas pela
autora no ato da contratação. Hipótese em que comprovado que esta
teve ciência inequívoca do prazo de carência decorrente da cobertura
parcial temporária para procedimentos relacionados à obesidade,
verificada quando da contratação. Urgência ou emergência não
verificadas. Súmula 105. Inaplicabilidade. Entendimento decorrente de
casos em que o beneficiário do plano não tem conhecimento de doença
que lhe aflige quando da contratação e que posteriormente é
descoberta. Carência contratual que se aplica à hipótese. Negativa
legalmente autorizada. Dano moral. Inocorrência. Ré que agiu no
exercício regular de um direito. Majoração dos honorários advocatícios
de sucumbência (art. 85, §11, do CPC), observada a gratuidade
judiciária concedida. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP; Apelação
Cível
1070431-72.2019.8.26.0100;
Relator
(a): Beretta
da
Silveira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 32a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/02/2020;
Data de Registro: 12/02/2020)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006889-70.2019.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 4/4
Finalmente, fica mantida a improcedência do pedido
indenizatório.
Inexistem danos morais no caso em testilha, seja
porque, como já mencionado, mostra-se lícita a recusa por 24 meses,
seja porque nem sequer trouxe a autora, em sede recursal, qualquer
fundamentação
quanto
ao
sofrimento
por
ela
experimentando.
Ademais, ela própria relata a ausência de qualquer transtorno alimentar
e em psicotrópico, constatando a terapeuta, inexistir, ainda, distúrbios
psicológicos (p. 431).
Em razão do princípio da causalidade, os honorários
devem ser atribuídos à apelada, que reconheceu tacitamente o pedido,
dando cobertura à cirurgia, considerando ainda a sucumbência da
autora em parte mínima (art. 86, § único, CPC).
Por isso, por este voto, não se conhece em parte
do recurso, por perda do objeto e, na parte conhecida, nega-se
provimento, invertendo-se a sucumbência fixada na sentença.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator